Tribunal: TJPA
Processo: 0810713-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810713-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: HERCULES GRACA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor de Hercules Graça dos Santos, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800711-26.2025.8.14.0035, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão, ausência de indícios mínimos de autoria, e existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade, com possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos legais e constitucionais de fundamentação; (ii) analisar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas é juridicamente cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela apreensão de droga fracionada, utensílios utilizados na mercancia e valores em espécie, além de anotações com indícios de comercialização.

Os elementos dos autos — a materialidade da droga apreendida pronta para venda, a presença de instrumentos típicos do tráfico e a existência certidão de antecedentes criminais com execução penal em andamento — evidenciam a plausibilidade da imputação e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva como medida necessária à proteção da ordem pública.

As condições pessoais alegadas — como residência fixa, ocupação lícita e filhos menores — não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos legais estão presentes, conforme jurisprudência reiterada e enunciado da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legalmente admissível quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, e o risco à ordem pública.

A apreensão de drogas fracionadas, apetrechos típicos do tráfico, valores em espécie e anotações com indicativos de comercialização justificam a custódia cautelar.

A existência de execução penal em curso e o risco de reiteração delitiva autorizam a manutenção da prisão preventiva com base na necessidade de resguardar a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a gravidade da conduta e o risco representado pelo agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

48
º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mário Sandro Campos Rodrigues, OAB/PA 11.346, em favor de
Hercules Graça dos Santos
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0800711-26.2025.8.14.0035, em razão da decretação de sua prisão preventiva.

O Paciente encontra-se preso desde 07/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, por coautoria em tráfico de drogas. A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta e atual da decisão que manteve a custódia, baseada em presunções genéricas e no relacionamento afetivo com a corré, usuária de drogas que assumiu a posse dos 27,708g de maconha apreendidos.

A defesa alega que não há indícios mínimos de autoria por parte do Paciente, tampouco vínculo associativo ou divisão de tarefas com a corré. Afirma que a prisão se funda em reiteração delitiva indevidamente extraída de processos arquivados, bem como na gravidade abstrata do tipo penal. Argumenta ainda que o Paciente possui residência fixa, ocupação lícita e filhos menores, podendo responder em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

É o relatório

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 27212356), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num.
27272248
).

Em parecer (Num. 27580921), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência fundamentação para manter a segregação cautelar, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas.

Conforme consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 07/05/2025, Num. 27211680 – pág. 3, e teve o pedido de revogação pela prisão preventiva indeferido em 26/05/2025, Num. 27211684 – pág. 2/6, nos seguintes termos:

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Uso como fundamentos para decidir a manifestação do MP

“Excelência, a decisão que decretou a prisão preventiva do REQUERENTE foi adequadamente motivada por esse Juízo, notadamente pelas circunstâncias que envolveram o crime,
pois há provas suficientes de autoria e de materialidade delitiva, mormente configuradas pelas declarações testemunhais prestadas perante a autoridade policial, pela confissão da denunciada JANAINA RIBEIRO DE ANDRADE, bem como auto de apresentação e apreensão e laudo pericial provisório que comprovam que o REQUERENTE, na companhia de JANAINA RIBEIRO DE ANDRADE, após prepararem a droga, foram flagrados em uma motocicleta transportando, distribuindo, entregando, para o consumo de terceiros, droga
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, motivo pelo qual o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de HÉRCULES GRAÇA DOS SANTOS, por não estarem presentes os requisitos legais que autorizam a substituição da segregação cautelar por medidas diversas da prisão.

Havendo claramente indícios de traficância de mercancia ilícita, houve fundamentação correta para segregação cautelar, portanto, cumpre afastar a alegação defensiva de ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
. A segregação foi devidamente motivada com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao requerente.

No caso em tela,
a prisão em flagrante decorreu da apreensão de substância entorpecente já fracionada e pronta para a comercialização, o que foi acompanhado da apreensão de instrumentos típicos do tráfico de drogas, tais como balança de precisão, linha de costura, o que comumente é utilizada para amarração de porções, tesoura e valores em espécie em cédulas fracionadas, indícios materiais claros de atividade voltada para o comércio ilícito de entorpecentes
. Tais elementos, somados, indicam não se tratar de hipótese de simples porte para consumo pessoal, mas sim de tráfico ilícito de drogas, com evidente risco à coletividade e à paz social, sobretudo em comunidades vulneráveis à atuação do narcotráfico.

A defesa busca amparo no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659) do STF, que declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Entretanto, a invocação de tal precedente revelase absolutamente incabível no presente caso. Isso porque a referida decisão limita-se ao porte para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, e não abarca hipóteses de tráfico de drogas, como a ora analisada, que se subsume ao tipo penal do art. 33 da referida Lei, cuja constitucionalidade não foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se mostra aplicável o entendimento firmado no Tema 506, pelas próprias circunstâncias que envolveram o fato, é possível constatar que não se trata de mera posse para uso próprio, mas sim da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As circunstâncias revelam a gravidade da infração, na medida em que foram apreendidas substâncias entorpecentes já fracionadas e acondicionadas de forma típica à comercialização, acompanhadas de apetrechos comumente utilizados para preparo e venda da droga, além de valores em espécie em cédulas de baixo valor, indício clássico da atuação no tráfico varejista. A natureza, a forma de acondicionamento da droga, o contexto da apreensão e os instrumentos encontrados no local afastam por completo qualquer alegação de atipicidade, irrelevância penal ou aplicação do princípio da insignificância. Ao contrário, os elementos reunidos evidenciam a existência de dolo voltado à mercancia de entorpecentes, conduta que compromete gravemente a ordem pública e justifica plenamente a atuação repressiva do Estado, portanto, a invocação do Tema 506 constitui tentativa de desvirtuamento do precedente, por demostrar cenário que, claramente, não se verifica nos autos.

Por fim,
quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, diante da gravidade concreta da conduta, das circunstâncias da apreensão e da necessidade de interrupção da atividade criminosa, a prisão preventiva mostra-se a única medida eficaz para garantir a ordem pública
. Ademais, as medidas cautelares diversa da prisão, no presente momento, não se mostram medidas adequada tendo em vista que ainda não se iniciou a instrução, logo a prisão preventiva se destina nesse momento, garantir a aplicação da lei penal e para fins de proteção da ordem pública.

Assim, existindo indícios suficiente para a manutenção da segregação cautelar, considerando as circunstancias do cometimento da infração, situação de fato não superada pela petição do REQUERENTE, e não sendo as medidas cautelares criminais suficientes, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ entende que o REQUERENTE não se desincumbiu de demonstrar cabalmente mudança fática capaz de alterar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação de prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares constante, por subsistirem, por ora, os requisitos do art. 312 do CPP.”.

III – DISPOSITIVO.

Ante o acima exposto, (...) 2)
Acompanho o parecer do MP, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de Hercules Graça dos Santos
, com fundamento no artigo 312, e seguintes do CPP, estando presentes os requisitos da prisão cautelar preventiva, isto é, necessidade e plausibilidade, conforme fundamentado ao norte.

Quanto à motivação da prisão preventiva, constata-se que a decisão ora impugnada ostenta fundamentação idônea e suficiente, proferida pelo juízo singular em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. O decisum evidencia, de forma expressa, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente os indícios de autoria e materialidade delitiva, extraídos do auto de prisão em flagrante, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração criminosa. Ressalta-se, nesse particular, que os autos revelam a apreensão de 28,7g de substância identificada como maconha, acompanhada de objetos usualmente vinculados à mercancia ilícita de entorpecentes, tais como balança de precisão, tesoura, linha de costura, aparelho celular, quantia em espécie (auto de apreensão – ID 27211680, pág. 5), além de caderno contendo anotações com referências a transações de drogas, incluindo indicações de quantidades e valores (ID 27211680, pág. 11). Soma-se a isso a certidão de antecedentes criminais do paciente, na qual se verifica a existência de execução penal em curso (ID 27211681), circunstância que reforça a plausibilidade do risco de reiteração delitiva.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/08/2025